Tribunal: TJMT
Processo: 1023140-25.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1023140-25.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[JESSIKA BRUNA SOARES BARBOSA - CPF: 051.253.461-60 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (RECORRIDO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), O BOTICARIO FRANCHISING LTDA - CNPJ: 76.801.166/0001-79 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:

POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. REVENDEDORA AUTÔNOMA DE PRODUTOS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADA. ENTREGA DOS PRODUTOS NO ENDEREÇO INFORMADO NO CADASTRO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se restou comprovada a origem da obrigação questionada, a inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito é devida e toma contorno de exercício regular de direito.

Embora a Autora negue o recebimento dos produtos, verifica-se nos autos que houve a juntada de comprovante de entrega, assinado por terceiros, no entanto, deve ser observado que os produtos foram entregues no endereço informado pela parte autora no cadastro, inexistindo informação de que naquela época residia em outro endereço, portanto, como houve o recebimento dos produtos, deve ser considerado satisfatoriamente comprovada a entrega.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023140-25.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

O Boticário Franchising LTDA

Recorrida(s):

Jessika Bruna Soares Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de novembro de 2022

V O T O

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Frente ao exposto,
opino pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial para DECLARAR a inexigibilidade do débito objeto da lide e para CONDENAR a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, no importe de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), acrescido de juros de mora de 1 % ao mês, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Opino pela EXTINTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários nessa fase processual (art. 54 e 55 da Lei 9.099/95).

No presente caso à parte Autora informa que entregou documentação e preencheu a ficha cadastral com a empresa Ré, todavia, não recebeu nenhum produto em sua residência, de modo que desconhece a origem do débito, ora questionado, no valor total de R$664,95, sendo indevida a inclusão de seu nome nos órgãos protetivos.

Em contrapartida, a Reclamada, ora Recorrente sustenta que a Autora é cadastrada como revendedora de produtos da marca “O Boticário”, junto ao franqueado M M Pereira Casarin e Cia. Ltda., EPP, tendo realizado o cadastro em 22/03/2021. Digitalizou cópia do cadastro, devidamente assinado pela autora, cópia de seus documentos pessoais, cédula de identidade e título de eleitor, constando com endereço na Av. Maringá, 2.269, casa da esquina, Jardim Rondônia, em Rondonópolis/MT, além de notas fiscais, constando produtos entregues no endereço do cadastro feito pela Autora, e extrato de pedidos.

Na impugnação à contestação a autora alega que o ponto controvertido gira em torno do não recebimento dos produtos que não foram entregues em seu endereço. Nas razões recursais mantém a alegação e requer o improvimento do recurso e a majoração do valor da indenização.

Primeiramente, juridicamente não é possível majorar o valor da condenação porque a Autora não interpôs recurso e não pode haver
“reformatio em pejus
”.

Pois bem. Verifico nos autos que o
endereço informado pela autora, na petição inicial, é diverso do informado no Cadastro de Revendedor, bem como juntou comprovante de endereço em nome de terceiro (fatura de energia elétrica) que diz ser em nome da locadora do imóvel, mas não informou quando se mudou para o endereço da época do ajuizamento da ação. Ressalto que a Autora não nega que o endereço informado no seu cadastro com Ré está incorreto, como também não explica quando se mudou daquele endereço.

Observo que o endereço da Autora, no comprovante de endereço apresentado por ela no momento do cadastro, qual seja (fatura de água em nome de Mozair Alves Aguiar) é localizado na Rua das Mangabeiras, 2.269, Jardim Rondônia, em Rondonópolis/MT, diverso do que consta no Cadastro de Revendedor Autônomo, qual seja, Av. Maringá, 2.269, casa da esquina, Jardim Rondônia, em Rondonópolis/MT.

No entanto, em consulta no site Google Maps, verifico que a AVENIDA MARINGÁ que consta no Cadastro de Revendedor da Autora, cruza com a RUA DAS MANGABEIRAS, que consta no comprovante de endereço apresentado. Como se trata de casa de esquina, a concessionária de água pode utilizar a rede de água de qualquer uma das ruas.

Deve ser ressaltado que o Cadastro de Revendedor Autônomo da autora foi emitido em 25/03/2021 e as notas fiscais foram emitidas em 26/03/2021 e 29/03/2021, constando que os produtos entregues nas mesmas datas, no endereço do cadastro.

É certo que as assinaturas dos comprovantes de entrega não são da Autora, em um a caligrafia é ilegível, e na outra embora apresente o nome da destinatária a assinatura não é dela, mas se os produtos foram entregues no endereço onde ela residia, e ela não nega que naquela época morava naquele endereço, que inclusive foi informado no Cadastro feito há poucos dias, e, se alguém recebeu os produtos, deve ser considerado satisfatoriamente estar comprovada a entrega. A situação é semelhante ao que consta no Enunciado 5 do FONAJE, que dispõe:
“A correspondência ou contra-fé recebida no endereço da parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor”.

Se há prova de que os produtos foram entregues no endereço da autora, com identificação do recebedor, deve ser considerado satisfatoriamente estar comprovada a entrega.

Por fim, cumpre ressaltar que houve a juntada de
print
de conversas via aplicativo WhatsApp anteriores às entregas do produto, no qual a parte Autora está se informada como funciona o sistema de trabalho, além de questionar se receberia o produto no dia seguinte. Aliado a isto, inexiste prova, mensagens ou qualquer reclamação do não terem sido recebido dos produtos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedentes os pedidos constantes da petição inicial
.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022